Tribunal: TJDFT
Processo: 0700307-28.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. LESÃO CORPORAL AO AUTOR, MOTORISTA DE APLICATIVO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia se resume em um acidente de trânsito, em que a pretensão autoral é a restituição do valor gasto com o conserto do veículo (R$ 2.117,10), mais R$ 2.000,00 a título de lucros cessantes e R$ 5.000,00 a título de dano moral. O Juízo sentenciante julgou procedente em parte o pedido e condenou o réu, revel, ao pagamento apenas do valor dispendido com o reparo do veículo (R$ 2.117,10). Insurge-se o autor contra a sentença, pleiteando a condenação em lucros cessantes e em danos morais. Alega que restou demonstrada a média dos ganhos que obtinha pelo aplicativo UBER e que sofreu abalo psicológico decorrente da conduta negligente do réu/recorrido em dirigir sob efeitos de bebida alcoólica.
2. No que tange aos lucros cessantes, embora não conste prova do período exato que o carro ficou na oficina, restou demonstrado o fato gerador desse tipo de indenização, uma vez que incontroverso nos autos que o autor utiliza o veículo para seu sustento e ficou impedido de trabalhar em razão do acidente (ID 19456876/77). Segue precedente: Acórdão 1202274, 07019684920198070014, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
3. De modo que, considerando a média dos valores recebidos como motorista de aplicativo, e desconsiderando alguns custos inerentes à atividade, ao exemplo de combustível, fixa-se a quantia de R$ 1.000,00 a título de lucros cessantes, conforme voto trazido pelo Juiz Arnaldo Correa Silva neste julgamento.
4. Já quantos aos danos morais, o autor narrou que ficou uma tarde inteira internado em observação no hospital, bem como, teve lesões abominais, e cervicais que o levaram a ficar por mais de duas semanas utilizando um colar cervical em virtude das fortes dores proveniente do acidente e fazendo uso de medicamentos em razão das lesões sofridas.
5. Não obstante a prova juntada pelo autor/recorrente, no tocante à extensão das lesões sofridas, ser muito frágil (ID 19456873 e 19456879), não há dúvidas que houve lesão corporal leve por culpa do réu, sendo que esta lesão a integridade física é motivo suficiente para fixação de dano moral, uma vez que teve consequências evidentes nos direitos personalíssimos. Cito precedente, em que foram partes Benedito da Costa e Silva - ME versus Patricia Leite Pereira da Silva: Acórdão 1200392, 07541365620188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019.
6. Portanto, razão assiste ao autor/recorrente quanto à configuração de dano moral indenizável, cujo valor de R$ 1.000,00 também se revela compatível com a gravidade do evento e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e condenar o réu/recorrido ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de lucros cessantes, corrigidos pelo INPC desde a data do evento danoso (11/08/2019) e juros de mora de 1% a contar da citação. Condenar também o réu/recorrido ao pagamento de dano moral, no valor de R$ 1.000,00, com juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso, e correção monetária, pelo INPC a partir do arbitramento. Demais termos da sentença mantidos. Sem custas e sem honorários advocatícios diante da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95)